Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Portanto, verificando que os fatos narrados pelo ofendido restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, não prospera a tese absolutória.

2. Cometidos atos libidinosos diversos da conjunção carnal atentatórios à liberdade sexual da vítima menor de 14 anos de idade, com emprego de arma de fogo, não há como se desclassificar a conduta de estupro para a sua forma tentada.

3. Descabido o pedido de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a contravenção penal de importunação sexual, quando se está comprovado o dolo específico de satisfação sexual.

4. Deve-se retificar o cálculo do percentual de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, quando aplicado critério desproporcional, utilizando-se, como referência, o percentual de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.